Tribunal: TJDFT
Processo: 0735119-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.
2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 2.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada.
3. Diante da situação apresentada, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação.
4. No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes.
5. No Recurso Repetitivo 905, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a constitucionalidade/legalidade da aplicação de índices de correção monetária e atualização da mora deve ser aferida no caso concreto. 5.1 Não se aplica a TR para liquidar o valor devido na fase de execução, pois o Acórdão da ADI 5.348/DF foi publicado em data anterior ao do título judicial coletivo.
6. A tese fixada por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral 733 não alcança o título executivo coletivo proferido após o julgamento do RE 870.947.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno conhecido e não provido.